Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E DA ORDEM DE DEMOLIÇÃO DE OBRA REALIZADA EM ÁREA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA ORDEM ATÉ DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO DO JUÍZO COMPETENTE.

1. É das Varas da Fazenda Pública a competência para o processamento e julgamento da ação que tem por objeto a legalidade de ato da AGEFIS, que determinou a demolição de construção erigida em área pública. Se o meio ambiente não integra o objeto da ação, ocorrendo a discussão de questões ambientais, como a afetação de espaço urbano destinado ao uso público, apenas em caráter incidental, não há que se falar na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário.

2. Tendo em vista que a recorrente construiu, aparentemente, amparada em autorização do Poder Público, e permaneceu durante mais de vinte anos ocupando a área sem qualquer oposição, ante o caráter irreversível da medida em vias de ser adotada pela Administração Pública, a ordem demolitória deve ser suspensa, até decisão em contrário do juízo competente, para que se permita maior debate entre as partes e se examine com maior acuidade a possibilidade, em tese, de aplicação do princípio da confiança e do venire contra factum proprium ao caso vertente.

3. Agravo de instrumento provido.